Tribunal: TJMT
Processo: 1019343-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019343-50.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n.o 1032239-02.2021.8.11.0041 proposta por B.S.A. e E.S.A., representada por seu genitor JERUAN NASCIMENTO ARAÚJO, deferiu a tutela de urgência e determinou o custeio dos tratamentos médicos descritos na exordial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que não foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
Assevera que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro de difícil reparação, uma vez que está obrigada ao custeio de tratamento em contrariedade à legislação especial aplicável.
Segue argumentando que o contrato de prestação de serviços celebrado com a Agravada não contempla cobertura ampla e irrestrita, mas apenas os procedimentos considerados de cobertura obrigatória.
Por fim, alega que está obrigada a autorizar e custear somente aquisições, procedimentos e tratamentos médicos que estejam albergados pelas coberturas do contrato, o que não é a situação dos autos.
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, requer o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe sobre a possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo diploma legal estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Importante salientar que, neste momento processual, cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados ou não, uma vez que a Recorrente busca o imediato sobrestamento da tutela concedida à Recorrida.
Os Agravados são beneficiários do plano de saúde denominado “Unimed Premium” n.o 455.713/07-1 com a Cooperativa Agravante (ID. 65573373).
Após consulta com a Neurologista Infantil Dr.a Viviane Cabral Quixabeira (CRM – 6.491/MT) em 17/09/2021, a profissional atestou que os Recorridos foram diagnosticados com transtorno do espectro autista, solicitando, com urgência, os seguintes tratamentos: psicologia infantil com utilização de análise do comportamento aplicada pelo método ABA; sessão om fonoaudiólogo baseado no conceito ABA; sessão com terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial, equoterapia, músico terapia e psicopedagogia (ID. 65573377).
Em que pese à prescrição médica, o requerimento administrativo foi indeferido pela Recorrente sob o fundamento de que o procedimento específico de musicoterapia não está incluído no rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória da Agência Nacional da Saúde/ANS, assim como não fazem parte da lista da Resolução Normativa 428/2017 (ID. 102376972 e 102376973).
Diante da negativa, os Agravados ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer no intuito de obter decisão judicial para garantir a cobertura de musicoterapia.
Por vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida, a Juíza a quo deferiu a tutela de urgência e determinou à Agravante que autorize e custeie o tratamento prescrito pela profissional (indicados na exordial), sob pena de serem cominadas astreintes em caso de descumprimento.
Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma do decisum, aduzindo que não tem obrigação legal ou contratual de custear hidroterapia e musicoterapia pleiteados pela parte Agravada.
Da análise acurada dos autos, pelo menos nesta fase preambular, tenho que razão não assiste à Agravante, porquanto, pelo que se observa do Relatório Médico acostado no ID. 65573377 – demanda principal, os tratamentos indicados são, até prova em contrário, imprescindíveis para que os Recorrida possam se desenvolver, dada a sua condição clínica.
O perigo da demora está consubstanciado no fato de que a negativa dos tratamentos médicos prescritos pela profissional da saúde que acompanha os Agravados B.S.A. e E.S.A., acarretará graves prejuízos no desenvolvimento da saúde das crianças, como destacado no laudo médico supra mencionado.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça/STJ firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico. A título ilustrativo, cito o AgInt. no AREsp. n.o 969.764/CE, de Relatoria do Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5.a Região), julgado em 15/03/2018 e publicado em 23/03/2018.
A propósito, de acordo com o relatório médico supra destacado, a situação de B.S.A. e E.S.A., é classificada como urgente, o que deixa cristalino o risco decorrente da negativa, até prova em contrário.
Neste compasso, não desconstituídos, por ora, os fundamentos que escoram a decisão agravada quanto à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Dê-se vista ao Parquet.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora